Tribunal: STF
Processo: RE 1467780
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cly Administradora e Incorporadora Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    IPTU Exercícios de 2012 e 2013 Município de Guarulhos Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito julgada procedente Insubsistência da exação Reconhecimento pelo Colendo Órgão Especial desta Corte, ademais, da inconstitucionalidade do art. 7º da Lei nº 5.753/2001, relativo à instituição da progressividade Exclusão da progressividade Hipótese, todavia, em que deve ser mantida a adoção de alíquota mínima ou com maior desconto Entendimento do STF acolhido no âmbito do RE nº 602.347/MG Caso em que o pedido inicial mostra-se parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.



    Nas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, II; 37, caput; 150, I; e 156, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Sustenta que a Lei Municipal n. 5.753/2001, ao majorar a alíquota de IPTU, com base na Planta Genérica de Valores (PGV) violou os princípios norteadores do sistema constitucional tributário.



    Postula o reconhecimento da nulidade dos valores cobrados a título de IPTU, nos exercícios de 2012 e 2013, nos seus móveis, seja em virtude de violação à progressividade de alíquotas, seja em razão da ausência de publicação da Planta Genérica de Valores.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença, ao concluir pela constitucionalidade da alíquota progressiva de IPTU cobrada aos imóveis comerciais da recorrente, uma vez que instituída de acordo com o valor venal do imóvel, conforme previsto nas alterações promovidas pela Lei Municipal n. 5.753/2001. Colho da sentença pequeno excerto, que bem delimita a controvérsia:



    Quanto à não publicação da Planta Genérica de Valores de Garulhos, há decisão do Egrágio Tribunal de Justiça de São Paulo que bem esclarece a inexistência de irregularidade, transcrita a seguir: (...)



    ...............................................................................................



    Cabe anotar que a Planta Genérica de Valores contém exclusivamente o mapeamento do município de Guarulhos, com a divisão das áreas do território municipal e seus respecitivos códigos. O anexo não contém elementos que compõem a base de cálculo do IPTU.



    ...............................................................................................



    Ademais, a Lei municipal 6.793/2010, em seu art. 26, dispõe que as alíquotas do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana serão aquelas previatas no art. 15 da Lei municipal nº 2.210/1977, com redação dada pela Lei municipal nº 5.753/2021.



    Este último dispositivo prevê as alíquotas de forma progressiva, utilizando como base a diferenciação de uso do imóvel e de seu valor venal.



    ...............................................................................................



    Importante salientar que o referido precedente apreciou a questão dos imóveis residenciais. O vício atinge os imóveis de uso residencial, pois os de uso comercial somente tem progressividade em razão do valor venal, conforme nota-se do artigo 15 da Lei municipal nº 2.210/1077, com redação dada pela Lei municipal nº 5.753/2001, precisamente em seu inciso IV, in verbis: (...).



    Esse entendimento não se afasta da compreensão firmada pelo Supremo, na análise do RE 586.693, piloto do Tema n. 94/RG, no sentido da constitucionalidade da cobrança de alíquotas progressivas de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, após a Emenda Constitucional n. 29/2000, com base no valor do imóvel:



    MPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – PROGRESSIVIDADE – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000 – LEI POSTERIOR. Surge legítima, sob o ângulo constitucional, lei a prever alíquotas diversas, presentes imóveis residenciais e comerciais, uma vez editada após a Emenda Constitucional nº 29/2000.



    (RE 586.693, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 22 de junho de 2011, Tema n. 94/RG)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É constitucional a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, no que estabeleceu a possibilidade de previsão legal de alíquotas progressivas para o IPTU de acordo com o valor do imóvel. 



    Na mesma linha de entendimento:



    IPTU PROGRESSIVIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de ser constitucional a progressividade nas alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano estabelecida mediante lei municipal em período posterior à Emenda Constitucional nº 29/2000. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 423.768/SP e 586.693/SP. 



    (AI 534.469 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 18 de dezembro de 2012)



    IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO PROGRESSIVIDADE FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000 LEI POSTERIOR. Surge legítima, sob o ângulo constitucional, lei a prever alíquotas diversas presentes imóveis residenciais e comerciais, uma vez editada após a Emenda Constitucional nº 29/2000.



     (RE 423.768, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 10 de maio de 2011)



    Nesse contexto, as razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia. Não há espaço para a reforma pretendida.



    Para além disso, dissentir das conclusões da origem — quanto aos requisitos utilizados pela legislação municipal para fins de instituição da alíquota do IPTU ou acerca da publicação da Planta Genérica e Valores e sua relevância para fins da base cálculo do tributo — demandaria o reexame da legislação local de regência, o que vedado em sede extraordinária, ante a incidência do óbice do verbete n. 280 da Súmula/STF. Nesse sentido:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. BASE DE CÁLCULO. SELETIVIDADE EM RAZÃO DO USO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...)



     (ARE 1.335.752 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de outubro de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor 



Documento assinado digitalmente